Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731172-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO HELIO GUEDES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II DESPACHO O recurso especial se insurge com relação à matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o amparo do regime dos repetitivos (REsp 1.280.871/SP – Tema 882), situação que atrai a incidência do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a competência deste Presidente para análise do pedido do benefício da gratuidade de justiça. Nesse passo, cumpre consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pelo recorrente exclusivamente para fins recursais. Passo análise do apelo constitucional. Trata-se de recurso especial interposto por MARIO HELIO GUEDES contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 23567471): CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RECURSO REPETITIVO. REsp. 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. NÃO APLICAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. INDEVIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 2. O REsp. 1.280.871/SP (Tema 882), versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns. 3. Para que haja condenação a percentual de multa moratória pelo condômino inadimplente, nos termos do artigo 1336, § 1o, do Código Civil, tem que haver previsão expressa de tal obrigação na Convenção do Condomínio. 4.Os honorários convencionais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados em Juízo. 5. Uma vez expressamente prevista na convenção de condomínio, é cabível a cobrança dos honorários convencionais no cálculo do débito da dívida condominial. 6. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 7. Recurso do apelante/autor conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Sobre o precedente, oportuno transcrever trecho de decisão proferida pelo MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE na oportunidade do julgamento do REsp 1.908.717/DF, em que analisou situação semelhante à dos autos, envolvendo condomínio irregular e cobrança de taxa de condômino. Confira-se: No caso, o TJDFT, contrariando a jurisprudência pacífica desta Casa, manteve a sentença sob o fundamento de que "as despesas comuns realizadas para a manutenção dos condomínios devem ser cotizadas por todos. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja 'taxa de condomínio', 'taxa extra', 'taxa do plano de recuperação de áreas degradadas', 'taxa de regularização de condomínio' etc., é certo que são, sempre, cotas devidas" (e-STJ, fl. 875). Contudo, não há como subsistir a obrigação reconhecida pelo Tribunal de origem, na hipótese, haja vista a ausência de manifestação expressa da recorrente da intenção de associar-se à demandada, não havendo que se falar, inclusive, em preponderância do princípio legal da vedação ao enriquecimento sem causa em detrimento do preceito constitucional da liberdade de associação, sob pena de esvaziar-se a finalidade desta garantia constitucional, razão pela qual deve ser reformado o acórdão no ponto. A fim de corroborar tal conclusão, transcrevo o trecho do voto proferido pelo relator para o acórdão Ministro Marco Buzzi, no REsp repetitivo n. 1.280.871/SP, citado alhures (sem grifo no original): E, no caso em testilha, a concepção da aceitação tácita ou da preponderância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, acaba por esvaziar o sentido e a finalidade da garantia fundamental e constitucional da liberdade de associação, como bem delimitou o Pretório Excelso no julgamento do RE n.° 432.106/RJ. encontrando a matéria, inclusive, afetada ao rito da repercussão geral (RG no Al n.° 745.831/SP. rei. Min. DIAS TOFFOLI. DJ 29/11/2011). A associação de moradores é mera associação civil e, consequentemente, deve respeitar os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, cumprindo a função uniformizadora desta Corte Superior, ambas as Turmas julgadoras integrantes da Eg. Segunda Seção têm sido uníssonas ao reiterar o posicionamento firmado a partir do julgamento do EREsp n.° 444.931/SP no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, em observância ao princípio da liberdade de associação (art. 5.°. inc. XX, da CF/88) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente a ação. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019